Tribunal: STF
Processo: RHC 240196
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REMESSA DO INQUÉRITO POLICIAL AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO SURGIMENTO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME PELA PREFEITA. PRETENSA NULIDADE NA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIAS ANÔNIMAS E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose Ademir Infante Gutierrez contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 27.2.2024 a 4.3.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 866.043/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado, com sua mulher, atual Prefeita do Município de Teodoro Sampaio/SP, pela prática do delito previsto no caput do art. 328 do Código Penal (usurpação de função pública). Narrou-se na inicial:



    “A) Em dois dias distintos, nos meses de abril e dezembro de 2021, durante o horário de expediente, respectivamente, no pátio de obras de revitalização do balneário municipal e nas dependências do paço municipal, situado na Praça Antônio Evangelista da Silva no 1544, Centro, na cidade de Teodoro Sampaio/SP, o denunciado JOSÉ ADEMIR INFANTE GUTIERREZ usurpou função pública, exercendo atividades de Chefe do Poder Executivo Municipal, ao dar ordens diretas à engenheira Maíra Ferreira Braghin e agindo como responsável pela decisão sobre as diretrizes de obras públicas. 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo, horário e local acima descritos, a denunciada JANDIRA SAMPAIO CAVICHINI GUTIERREZ, na condição de Prefeita Municipal de Teodoro Sampaio, concorreu de qualquer forma para que o denunciado JOSÉ ADEMIR INFANTE GUTIERREZ, seu marido, usurpasse sua função pública, exercendo as referidas atividades de Chefe do Poder Executivo de Teodoro Sampaio. 



    B) No início do mês de fevereiro de 2022, bem como nos dias 19 e 26 de julho do mesmo ano, durante o horário de expediente, nas dependências do paço municipal, situado na Praça Antônio Evangelista da Silva no 1544, Centro, na cidade de Teodoro Sampaio/SP, o denunciado JOSÉ ADEMIR INFANTE GUTIERREZ usurpou função pública, exercendo atividades de Chefe do Poder Executivo Municipal, ao atender cidadãos, decidir sobre a prorrogação ou não de pagamento da bolsa de Bruno da Silva Santos e realizar atos de expediente como se prefeito fosse. 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo, horário e local acima descritos, a denunciada JANDIRA SAMPAIO CAVICHINI GUTIERREZ, na condição de Prefeita Municipal de Teodoro Sampaio, concorreu de qualquer forma para que o denunciado JOSÉ ADEMIR INFANTE GUTIERREZ, seu marido, usurpasse sua função pública, exercendo mencionadas atividades de Chefe do Poder Executivo de Teodoro Sampaio. 



    BREVE CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO



    Da análise dos elementos contidos nos inclusos autos de inquérito policial, percebe-se que a denunciada JANDIRA SAMPAIO CAVICHINI GUTIERREZ foi eleita para exercer o mandato de Prefeita do Município de Teodoro Sampaio no período de 2021-2024, em razão de seu marido, JOSÉ ADEMIR INFANTE GUTIERREZ, estar cumprindo as sanções impostas pela prática de atos de improbidade administrativa nos autos no 0000191- 90.2012.8.26.0627 da Comarca de Teodoro Sampaio (fls. 16/26). 



    No presente inquérito policial, a investigação foi iniciada em razão de representação registrada perante a Promotoria de Justiça de Teodoro Sampaio de forma anônima como notícia de fato de autos no 38.0459.0000128/2022-4 (fls. 07/08), relatando ser ‘... de conhecimento de todo cidadão de Teodoro Sampaio que o verdadeiro prefeito é o Sr. José Ademir Infante Gutierrez, apesar do fato de sua esposa, a Sr.ª Jandira Sampaio Cavichini Gutierrez, ter sido eleita nas últimas eleições. Também é de conhecimento público que o Sr. José Ademir não pôde disputar as eleições por ter sido condenado pela prática de improbidade administrativa e estar impedido de exercer qualquer cargo ou função pública e de celebrar qualquer contrato com qualquer ente público. Entretanto, desde a posse da atual prefeita, o Sr. José Ademir dá expediente diário na Prefeitura Municipal, exercendo todas as atribuições do cargo de prefeito, recepcionando autoridades, reunindo-se com Secretários e autorizando suas ações, atendendo a população, repreendendo servidores, indicando nomeações, etc. Todas as decisões tomadas pelos Secretários municipais devem ser submetidas à apreciação do Sr. José Ademir. Circulam no município várias imagens do Sr. José Ademir atendendo pessoas na Prefeitura Municipal. Já presenciei algumas ocasiões em que Secretários mandavam mensagem de celular pedindo autorização do Sr. Ademir para realizar determinadas ações (fornecimento de transporte por exemplo). Na última semana, fui entregar alguns arquivos na Tesouraria e alguns documentos me chamaram a atenção. Tratava-se um relatório de pagamentos feitos em nome do Sr. José Ademir pela Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio como se este fosse contratado pelo regime da CLT. No referido documento constatei que foi pago ao Sr. José Ademir a importância mensal de R$ 16.607,77 de janeiro a dezembro de 2021 e de R$ 18.434,62 de janeiro a fevereiro de 2022, valores semelhantes aos vencimentos da Prefeita. Também constavam o valor dos recolhimentos previdenciários feitos através de GEFIP incidentes sobre os valores pagos em benefício do Sr. José Ademir, constando o NIT 109.33796.66-5’. 



    De fato, apurou-se a existência de registros no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) de possível vínculo de trabalho de JOSÉ ADEMIR INFANTE GUTIERREZ com o Município de Teodoro Sampaio, a partir de janeiro de 2021 (fl. 57), conforme se verifica: (...) 



    Ocorre que, no mês de junho de 2022, o Município de Teodoro Sampaio (fl. 200) providenciou a retificação do registro do número do PIS da Prefeita JANDIRA SAMPAIO CAVICHINI GUTIERREZ para substituir aquele utilizado pelo marido dela, JOSÉ ADEMIR INFANTE GUTIERREZ, sendo que tal equívoco teria sido constatado quando foi necessário encaminhar uma resposta ao ofício da Promotoria de Justiça local (fl. 53). 



    Com efeito, foram registradas perante a Promotoria de Justiça de Teodoro Sampaio outras notícias de fato de teor semelhante que receberam a numeração 38.0459.0000208/2022 (fls. 32/34) e 43.0459.0000153/2022 (fls. 37/38). 



    Também restou constatado que o denunciado JOSÉ ADEMIR INFANTE GUTIERREZ, apesar de não ostentar formalmente cargo no Município de Teodoro Sampaio, costumava fazer atendimentos no paço municipal, sendo monitorado em horário de expediente nos dias 19 e 26 de julho de 2022, consoante o relatório elaborado pela Polícia Civil (fls. 321/333). 



    Assim, mesmo diante das mencionadas condenações por atos de improbidade administrativa (vide acórdãos de fls. 09/26), ficou evidente que o denunciado JOSÉ ADEMIR INFANTE GUTIERREZ costuma exercer atividades de Prefeito Municipal, em nítida usurpação de função pública, com a conivência de sua esposa JANDIRA SAMPAIO CAVICHINI GUTIERREZ, como doravante se especifica” (fls. 2-6, e-doc. 5).



    3. Em 16.3.2023, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo recebeu a denúncia (Ação Penal n. 0018017-21.2022.8.26.0000).



    4. Em 10.10.2023, o Desembargador Farto Salles, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator da Ação Penal n. 0018017-21.2022.8.26.0000, indeferiu pedido de sustação/adiamento de audiência marcada para aquela data. Em 23.10.2023, o Relator afastou alegações de nulidades suscitadas pela defesa, com a seguinte fundamentação:



    “Consoante consignado a fls. 1.009/1.010, eventuais irregularidades ocorridas durante o inquérito não têm o condão de eivar de nulidade os atos processuais e, como bem destacou a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, ‘os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como primeiro ato praticado na Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Venceslau, conforme a manifestação datada de 27 de maio de 2022 (vide fl. 01), logo que verificado o possível envolvimento da Prefeita Municipal de Teodoro Sampaio na fase de investigação’, daí não se cogitar de violação à competência por prerrogativa de foro. 



    Já quanto à arguição de nulidade da gravação ambiental fornecida pela testemunha Bruno, prevalece na jurisprudência o entendimento acerca da validade da captação realizada por um dos interlocutores, com aparatos particulares e sem qualquer auxílio policial (mesmo porque elaborada antes da instauração do inquérito, como também pontuou a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça). 



    ‘A jurisprudência desta Corte superior é firme no sentido de que ‘Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado sob a sistemática da repercussão geral, ‘é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro’ (RE n. 583.937 QO-RG, Relator Ministro CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-237 de 18/12/2009)' (RHC n. 102.240/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/6/2019)’ (STJ, AgRg no RHC 173004/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 03.05.2023). 



    De toda forma, pondere-se que a peça acusatória veio alicerçada em diversos elementos indiciários não adstritos à notícia anônima ou à escuta ambiental agora questionada, por ora não se deparando com vício de caráter absoluto ou mácula capaz de obstaculizar o prosseguimento da ação penal, sem prejuízo de oportuno debate sobre a higidez da prova acusatória ao término da instrução. 



    Dê-se nova vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça diante da documentação apresentada pela Defesa a fls. 1.027/1.318” (e-doc. 8).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 866.043/SP no Superior Tribunal de Justiça e interpôs agravo regimental no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    6. A Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 13.11.2023, negou provimento ao agravo regimental, “mantendo a decisão que não reconheceu as nulidades aventadas e indeferiu o pedido de sobrestamento da etapa instrutória”. Tem-se na ementa do julgado:



    “Agravo Interno diante de ‘despacho’, sem conteúdo decisório, a evidenciar a inadequação da via eleita. Reclamo claramente voltado a impugnar pronunciamento judicial anterior, que afastou as arguições de nulidade e determinou o prosseguimento da etapa instrutória depois de ultrapassado o prazo recursal previsto no artigo 39 da Lei nº.8.038/90. ‘Despacho’ mais recente ratificando o anterior para se atender aos requisitos de admissibilidade do recurso, sem se constatar vício a obstar a conclusão da etapa instrutória. Eventuais irregularidades ocorridas durante a fase investigativa que não têm o condão de macular os atos processuais. Inquérito encaminhado a esta Corte de Justiça tão logo constatado o possível envolvimento da Prefeita, sem se cogitar de violação à competência por prerrogativa de foro. Gravação ambiental por um dos interlocutores, com aparato particular e sem qualquer auxílio policial, a dispensar prévia autorização judicial. Elementos indiciários que embasaram o oferecimento da denúncia não adstritos à notícia anônima ou à escuta ambiental aventada. Teses a ensejar debate mais acurado ao término da instrução. Recurso improvido, ratificada a solução impugnada” (fl. 3, e-doc. 35).



    7. Em 12.12.2023, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 866.043/SP. A decisão foi ratificada pela Quinta Turma, que, em sessão virtual de 27.2.2024 a 4.3.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que não restou constatada nenhuma nulidade do inquérito policial por ofensa à prerrogativa de função, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo esclareceu que as investigações preliminares sequer se voltaram à apuração de eventual crime de usurpação da função pública em tese praticado em conluio com a atual prefeita J.S.C.G., limitando se a averiguar a plausibilidade das denúncias relativas à existência de vínculo laboral e correlato descumprimento de decisões proferidas nas ações de improbidade administrativa por parte do ex-prefeito J.A.I.G. 



    2. Uma vez apontado o suposto envolvimento da prefeita do município de Teodoro de Sampaio, cônjuge do investigado, os autos foram remetidos à Unidade de Processamento Judicial contra Prefeitos do TJ-SP para conhecimento e autorização de prorrogação das investigações iniciais. 



    3. Fica afastada a nulidade do inquérito policial por ofensa à prerrogativa de função pois não havia, naquele momento, parâmetro investigativo suficiente que sugerisse a necessidade de autorização do Tribunal de Justiça para a investigação. Somente diante da apuração de indícios corroborando a conclusão sobre a contratação irregular do ex-prefeito durante o mandato de sua mulher, a revelar possível envolvimento dela na prática delitiva (já que a contratação dependeria de ato da chefe do poder executivo), foi providenciado o imediato encaminhamento do inquérito à Delegacia Seccional, que, por sua vez, remeteu os autos ao Tribunal de Justiça. 



    4. Improcedentes as alegações de nulidades relativas à instauração de inquérito policial fundado em duas denúncias anônimas e de ilicitude da gravação ambiental se a peça acusatória encontra-se alicerçada em diversos elementos indiciários não adstritos à notícia anônima ou à própria escuta ambiental questionada, tendo sido devidamente ressaltada, quanto a este último ponto, a licitude da prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, nos exatos termos da jurisprudência desta Corte. 



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 58).



    8. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega “manifesta violação à competência do Tribunal de Justiça para autorizar a instauração de Inquérito Policial em relação à Chefe do Poder Executivo, sendo que houve uma tentativa de convalidar a nulidade, com a posterior remessa ao segundo grau para concessão de ‘novo prazo’” (fl. 10, e-doc. 65).



    Assevera que, “desde o recebimento de denúncia anônima na Promotoria de Justiça, existia a mesma indicação fática de suposto envolvimento da Prefeita nos fatos, sendo que foi requisitada a instauração de Inquérito Policial em primeiro grau, pelo próprio Ministério Público, com remessa dos autos para o Tribunal de Justiça depois de realizadas diligências, inclusive contra a Prefeita, violando o artigo 29, X da Constituição Federal, devendo ser declarada a nulidade desde a instauração do Inquérito Policial” (fl. 10, e-doc. 65).



    Afirma que “o inquérito policial foi instaurado a partir de duas denúncias anônimas e de uma denúncia subscrita pelo Sr. Bruno da Silva Santos, o qual confessou que recebeu oferta de dinheiro de um Vereador para gravar o Sr. Ademir” (fl. 10, e-doc. 65).



    Sustenta “que a denúncia não possui validade ou força probante que justifique a instauração de Inquérito Policial, seja porque possivelmente oriunda de ilícito, seja porque manifestamente não possui requisitos mínimos de validade, como a voluntariedade, pois que Bruno recebeu dinheiro de autoridade pública para promover denúncia contra seu desafeto político” (fl. 11, e-doc. 65).



    Assinala que “a captação ambiental clandestina foi realizada sem autorização e conhecimento do recorrente Ademir, e foi utilizada na denúncia formulada para o Ministério Público, que fundamenta a instauração do Inquérito Policial” (fl. 12, e-doc. 65).



    Ressalta que “não houve mínima demonstração da integridade da gravação, com necessária observância à cadeia de custódia, nos termos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal” (fl. 13, e-doc. 65).



    Estes os pedidos:



    “6.1. decretar a nulidade da instauração de Inquérito Policial contra Chefe do Poder Executivo, por requisição da Promotoria de Justiça, em primeiro grau, sem autorização do Tribunal de Justiça, dada a violação ao artigo 29, X da Constituição Federal; 



    6.2. decretar a nulidade da instauração de Inquérito Policial fundado em duas denúncias anônimas e uma denúncia viciada, pois oriunda de terceiro que confessou ter recebido dinheiro de Vereador da oposição para prejudicar os interesses do Recorrente Ademir; 



    6.3. decretar a nulidade da gravação ambiental clandestina, realizada terceiro que confessou ter recebido dinheiro de Vereador da oposição para prejudicar os interesses do Recorrente Ademir, bem como todas as provas decorrentes da denúncia que fundamenta a instauração do Inquérito Policial. 



    Com a decretação das nulidades acima apontadas, requer-se que seja determinado, de imediato, o trancamento da Ação Penal movida em face do Recorrente Ademir, considerando que as máculas apontadas constituem o início de toda a investigação.



    De forma subsidiária, requer-se que seja concedido Habeas Corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal” (fl. 18, e-doc. 65).



    9. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu não conhecimento ou, se conhecido, desprovimento do recurso (e-doc. 80).



    10. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Ação movida contra ex-Prefeito e Prefeita do Município de Teodoro Sampaio. Pleito de trancamento da ação penal. Usurpação de confiança. Alegação de nulidade. Instauração de inquérito policial contra Prefeita sem autorização do Tribunal de Justiça local. Inocorrência. Remessa dos autos ao TJSP quando verificado o envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro. Denúncia anônima. Outros elementos de prova. Gravação ambiental. Ilicitude não verificada. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (fl. 1, e-doc. 90).



    11. O presente recurso veio-me distribuído por prevenção à Reclamação n. 63.442, com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução 706 (certidão de distribuição, e-doc. 89). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    12. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    13. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nestes termos:



    “O Tribunal estadual afastou as nulidades apontadas de forma devidamente fundamentada e em total conformidade com a jurisprudência desta Corte. 



    Conforme devidamente explicitado na decisão agravada, quanto à primeira alegação, de nulidade do inquérito policial por ofensa à prerrogativa de função, o TJ-SP esclareceu que as investigações preliminares sequer se voltaram à apuração de eventual crime de usurpação da função pública em tese praticado em conluio com a atual prefeita J.S.C.G., limitando-se a averiguar a plausibilidade das denúncias relativas à existência de vínculo laboral e correlato descumprimento de decisões proferidas nas ações de improbidade administrativa por parte do ex alcaide J.A.I.G. 



    De fato, conforme explicitado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, as notícias de fato recebidas pelo Parquet apontavam para o cometimento pelo paciente do delito de desobediência à decisão judicial de perda ou suspensão de direito, pois, não obstante a condenação por improbidade administrativa com suspensão de direitos políticos nos autos 0000191-90.2012.8.26.0627 e 3000846-74.2013.8.26.0627, o paciente supostamente exercia cargo naquele município, o que configuraria, minimamente, a prática de nepotismo perante a chefe do poder executivo municipal e esposa do denunciado.



    A investigação partiu, assim, de possível cometimento do delito de desobediência à decisão judicial, previsto no art. 359 do Código Penal, para o crime de usurpação de função pública, apontando-se suposto envolvimento da prefeita do município de Teodoro de Sampaio, cônjuge do investigado. Nesse contexto, os autos foram remetidos à Unidade de Processamento Judicial contra Prefeitos do Tribunal de Justiça de São Paulo para conhecimento e autorização de prorrogação das investigações iniciais. 



    Sendo assim, fica afastada a nulidade do inquérito policial por ofensa à prerrogativa de função pois não havia, naquele momento, parâmetro investigativo suficiente que sugerisse a necessidade de autorização do Tribunal de Justiça para a investigação. Somente diante da apuração de indícios corroborando a conclusão sobre a contratação irregular do ex prefeito durante o mandato de sua mulher, a revelar possível envolvimento dela na prática delitiva (já que a contratação dependeria de ato da chefe do poder executivo), foi providenciado o imediato encaminhamento do inquérito à Delegacia Seccional, que, por sua vez, remeteu os autos ao Tribunal de Justiça. 



    Não procedem, ainda, as demais alegações de nulidade suscitadas pela defesa, relativamente à instauração de Inquérito Policial fundado em duas denúncias anônimas e de ilicitude da gravação ambiental. 



    Com efeito, foi devidamente explicitado nos autos que a peça acusatória foi alicerçada em diversos elementos indiciários não adstritos à notícia anônima ou à própria escuta ambiental aqui questionada, tendo sido devidamente ressaltada, quanto a este último ponto, a licitude da prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, nos exatos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Confira-se: (...)



    Nos termos do acórdão impugnado, extrai-se do relatório final de investigações e da peça acusatória que a imputação encontra-se alicerçada nos depoimentos produzidos durante a fase extrajudicial e, ainda, em campanas realizadas pela Polícia evidenciando a presença do ex prefeito na sede da municipalidade durante o horário de expediente, tratando-se, inclusive, de elementos de prova independentes da escuta impugnada. 



    Sendo assim, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida na hipótese” (fls. 2-3, e-doc. 59).



    14. Na espécie, não se comprova descumprimento de competência em respeito ao foro por prerrogativa de função. As instâncias antecedentes assentaram que, “diante da apuração de indícios corroborando a conclusão sobre a contratação irregular do ex-prefeito durante o mandato de sua mulher, a revelar possível envolvimento dela na prática delitiva (já que a contratação dependeria de ato da chefe do poder executivo), foi providenciado o imediato encaminhamento do inquérito à Delegacia Seccional, que, por sua vez, remeteu os autos ao Tribunal de Justiça”.



    O julgado objeto da presente impetração harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, sendo exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI 9.472/1997. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. PRERROGATIVA DE FORO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REMESSA AO TRIBUNAL COMPETENTE PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE CLANDESTINIDADE E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. 1. O controle do inquérito policial foi realizado pelo Juízo Federal de primeira instância e, constatada a prerrogativa de foro do agente, foram os autos imediatamente remetidos ao respectivo Tribunal Regional Federal que, mediante decisão colegiada, recebeu a denúncia e deu início à instrução criminal. Reafirmação da tese de que a prerrogativa de foro enseja a imediata remessa do inquérito à corte competente e não seu trancamento automático por nulidade processual, ‘especialmente quando não foi adotada qualquer medida invasiva da intimidade do investigado’” (RHC n. 122.338, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.4.2019).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    15. Ademais, razão jurídica também não assiste ao recorrente quanto ao argumento de nulidade do inquérito policial, com a alegação de que estaria fundado apenas em denúncias anônimas e gravação ambiental clandestina.



    O Superior Tribunal de Justiça assentou que “a peça acusatória foi alicerçada em diversos elementos indiciários não adstritos à notícia anônima ou à própria escuta ambiental aqui questionada” e concluiu que “a imputação encontra-se alicerçada nos depoimentos produzidos durante a fase extrajudicial e, ainda, em campanas realizadas pela Polícia evidenciando a presença do ex-prefeito na sede da municipalidade durante o horário de expediente, tratando-se, inclusive, de elementos de prova independentes da escuta impugnada” (fls. 2-3, e-doc. 59).



    Para decidir de forma diversa, seria necessário afastar essa premissa deconsistência de elementos probatórios autônomos a subsidiar a acusação contra o recorrente e concluir pela eventual ligação dessas provas com aquelas que estariam eivadas de nulidades, como alegado pela defesa.



    Reexaminar a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, ainda pendente de decisão final, a aguardar o término da instrução para exata definição do contexto em que praticadas as condutas criminosas descritas na denúncia, demandaria reexaminar fatos e provas, para apurar se haveria ou não a nulidade das provas suscitada na inicial, ao que não se presta o habeas corpus.



    16. Quanto à validade da gravação ambiental por um dos interlocutores, as instâncias antecedentes decidiram em harmonia com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, no sentido de que as gravações ambientais feitas por um dos interlocutores, mesmo sem o conhecimento do outro, são provas legítimas e admitidas em ações penais. Essa orientação foi reafirmada no julgamento da Repercussão Geral na Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 583.937, em 18.12.2009, Relator o Ministro Cezar Peluso:



    “AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”.



    Em idêntico norte são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR INTERLOCUTOR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. VOLUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE. DISTINÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. No caso concreto, a investigação foi precedida por diligências empreendidas com o fim de apurar a fidedignidade das informações apócrifas, cumprindo as balizas definidas pela Suprema Corte no Habeas Corpus nº 109.598, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26.4.2016. 3. No Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 583.937 a Corte firmou a tese de que: ‘É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro’, guiada pela premissa de que ‘quem revela conversa da qual foi partícipe, como emissor ou receptor, não intercepta, apenas dispõe do que também é seu e, portanto, não subtrai, como se fora terceiro, o sigilo à comunicação (...)’. 4. A espontaneidade do interlocutor responsável pela gravação ambiental não é requisito de validade do aludido meio de prova, sendo a atuação voluntária (mas não necessariamente espontânea) do agente suficiente para garantir sua integridade. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 141.157-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



    “Habeas corpus. Trancamento de ação penal. investigação criminal realizada pelo Ministério Público. Excepcionalidade do caso. Possibilidade. gravação clandestina (gravação de conversa telefônica por um interlocutor sem o conhecimento do outro). Licitude da prova. Precedentes. ordem denegada. 1. Possibilidade de investigação do Ministério Público. Excepcionalidade do caso. O poder de investigar do Ministério Público não pode ser exercido de forma ampla e irrestrita, sem qualquer controle, sob pena de agredir, inevitavelmente, direitos fundamentais. A atividade de investigação, seja ela exercida pela Polícia ou pelo Ministério Público, merece, por sua própria natureza, vigilância e controle. O tema comporta e reclama disciplina legal, para que a ação do Estado não resulte prejudicada e não prejudique a defesa dos direitos fundamentais. A atuação deve ser subsidiária e em hipóteses específicas. No caso concreto, restou configurada situação excepcional a justificar a atuação do MP: crime de tráfico de influência praticado por vereador. 2. Gravação clandestina (Gravação de co